Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Privilégio. Ações penais em curso. Causa de diminuição. Regime aberto. Substituição da pena.
1 - A quantidade da droga apreendida – 300 comprimidos de Rohypnol – se adéqua às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 – Não havendo provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a duas ações penais por receptação – em que não proferidas sentenças condenatórias - não significa que é habitual na prática de crimes.
5 – Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que responda a outras ações penais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 – Sendo o acusado primário, e cometido crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, fixada pena inferior a 4 anos e apenas uma circunstância judicial desfavorável, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
7 - Apelação provida em parte.